Tribunal: STF
Processo: ARE 1261933
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BOJO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI Nº 13.269/16, QUE AUTORIZAVA A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE.
      I – Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pela não produção de prova testemunhal requerida, uma vez que o Código de Processo Civil de 2015, assim como já era previsto no Código de Processo Civil de 1973, estabelece, em seu artigo 371, que o juiz, ao apreciar os elementos probatórios, é livre para formar seu convencimento, sendo-lhe assegurada, inclusive, a possibilidade de indeferir provas e diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.
      II - No caso em tela, depreende-se da análise dos autos que o MM. Juiz a quo, ao prolatar a sentença, ponderou as teses defendidas por ambas as partes no processo, entendendo que o conteúdo probatório existente nos autos já era suficiente para a prolação da sentença, ainda que esta não tenha sido favorável a apelante. 
    III - A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à possibilidade ou não de fornecimento à paciente diagnosticado com neoplasia maligna do composto denominado fosfoetanolamina sintética, substância experimental produzida no âmbito da Universidade do Estado de São Paulo - USP para tratamento de câncer. 
    IV - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, na sessão de julgamento realizada no dia 19 de maio de 2016, concedeu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.501/DF, para suspender, até o julgamento definitivo daquela demanda, a eficácia da Lei nº 13.269/16, que autorizava a produção e comercialização da substância fosfoetanolamina sintética a pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. 
    V - O Eminente Ministro Relator Marco Aurélio entendeu que a autorização de produção e comercialização da fosfoetanolamina sintética anteriormente às pesquisas científicas e clínicas para a verificação da eficácia e segurança terapêutica do uso da substância em referência coloca em risco a saúde, o bem-estar e a vida das pessoas, em clara afronta ao direito constitucional à saúde, tendo destacado que é ‘no mínimo temerária - e potencialmente danosa - a liberação genérica do medicamento sem a realização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano’. Além disso, também afirmou vislumbrar ofensa ao postulado da separação dos poderes, uma vez que não poderia o Congresso Nacional viabilizar, por ato abstrato e genérico, a distribuição de qualquer medicamento, atribuição que compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde a quem cabe a edição de atos administrativos concretos de liberação de substâncias, devidamente precedida dos estudos técnicos. 
    VI - Desta forma, diante da medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. 
    VII - Apelação desprovida” (fls. 23-24, vol. 58). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 10, vol. 60).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. II do art. 4º, o caput e os incs. III, LIV e LV e o § 1º do art. 5º, o art. 6º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o art. 196 e o inc. II do art. 198 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e de que “a decisão proferida está alinhada com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 5.501/DF” (fls. 10-13, vol. 70).
    No agravo, a agravante alega que “a mera revaloração das provas não constitui óbice ao conhecimento do recurso especial, tampouco fere o preceito estipulado nas Súmulas 07 do ST] e 279 do STF ” (fl. 27, vol. 70). 
    Assevera que “não há que falar em apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região da matéria controvertida nos presentes autos apenas sob enfoque infraconstitucional, ficando, por todo o exposto acima, evidente que a questão foi claramente suscitada e enfrentada também sob o enfoque constitucional, desafiando, portanto, o recurso extraordinário (...) o qual evidentemente preenche os requisitos constitucionais e legais, devendo, pois, ser admitido e provido” (fl. 30, vol. 70 e fl. 1, vol. 71).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão de que o acórdão recorrido “está alinhad[o] com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 5.501/DF” (fl. 13, vol. 70). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora